Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0706757-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Prever Vida Serviços Funerários Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão (Id. 18102273) por meio do qual foi concedida a segurança pleiteada pela sociedade empresária embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator